Tribunal: TJDFT
Processo: 0037712-98.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE ACOLHE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E DECLARA A NULIDADE DA EXECUÇÃO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA SENTENÇA QUE POSTERIORMENTE FORMALIZA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO.
I. Na hipótese em que a sentença que acolhe os embargos à execução declara a nulidade da execução, não se justifica processualmente a fixação de novos honorários de sucumbência na sentença que posteriormente formaliza a sua extinção.
II. Recurso desprovido.